Tribunal: TJES
Processo: 0001289-24.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-24.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001289-24.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS
SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA
. 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA.
DESNECESSIDADE DE LAUDO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
4. TENTATIVA.
FRAÇÃO DE
REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR MÍNIMO
.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). O recurso busca, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e o reconhecimento da semi-imputabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (II) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado tentado; (III) Estabelecer se a incidência da qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do CP) prescinde de laudo pericial, podendo ser comprovada por outros meios de prova; (IV) Analisar se o
iter criminis
percorrido justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3), em detrimento do patamar máximo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do incidente de insanidade mental constitui faculdade do magistrado, que deve aferir a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. A mera alegação de dependência química, desacompanhada de outros elementos concretos, não torna o exame obrigatório. No caso, a lucidez e a coerência demonstradas pelo réu em seu interrogatório judicial, ao narrar os fatos de forma detalhada e consciente, afastam a dúvida fundada que justificaria o procedimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas. Os depoimentos dos guardas municipais, firmes e harmônicos, que flagraram o réu e seu comparsa forçando a ignição da motocicleta com uma “chave micha”, constituem prova robusta e suficiente para a condenação, mormente quando a versão exculpatória apresentada pela defesa se mostra inverossímil e isolada nos autos.

A incidência da qualificadora do emprego de chave falsa independe da realização de exame pericial quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova idôneos. A apreensão do artefato ("chave micha") em posse dos agentes, aliada à prova testemunhal que confirma seu uso na tentativa de acionar a ignição do veículo, é suficiente para configurar a majorante prevista no art. 155, § 4º, III, do Código Penal.

O patamar de redução da pena em razão da tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Na hipótese, os agentes foram interrompidos durante a fase final de execução, quando já tentavam dar a partida no veículo, estando muito próximos de concretizar a subtração. Tal circunstância, que evidencia o avançado
iter criminis
percorrido, justifica a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço), conforme a teoria da
amotio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instauração do incidente de insanidade mental é faculdade do magistrado, condicionada à existência de dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, não sendo a mera alegação de dependência química, por si só, suficiente para tornar o exame obrigatório (art. 149 do CPP).

O depoimento de agentes públicos é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A comprovação da qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do CP) prescinde da realização de laudo pericial, sendo suficiente a apreensão do instrumento e a prova testemunhal que confirme sua utilização na empreitada criminosa.

A fração de redução da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido, aplicando-se o menor patamar (1/3) quando o agente se aproxima significativamente da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 14, inciso II e parágrafo único; art. 155, § 4º, incisos III e IV.

Código de Processo Penal: art. 149.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.782.946/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.02.2025.

STJ, HC 839.104/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.02.2025.

TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001289-24.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS em face d
e
sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à
pena
de
2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, no dia 31 de maio de 2024, por volta das 11h30min, em Vila Velha/ES, o ora apelante e o corréu Diego dos Santo, em concurso de agentes e mediante emprego de chave falsa, tentaram subtrair uma motocicleta Honda CB Twister 250, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, pois foram surpreendidos por guardas municipais.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e pelo reconhecimento da semi-imputabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Preliminarmente, a defesa alegada a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

No ponto, destaco que o artigo 149 do Código de Processo Penal estabelece que o exame será ordenado quando houver “dúvida sobre a integridade mental do acusado”. Trata-se de faculdade do magistrado, que deve aferir, no caso concreto, a existência de dúvida razoável e fundada, não sendo a mera alegação de dependência química suficiente, por si só, para tornar o exame obrigatório.

No caso em apreço, embora o apelante possua um longo histórico de dependência química, seu próprio interrogatório judicial demonstra plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento da conduta. Ele narrou os fatos de forma lúcida e coerente, explicando que foi abordado por um terceiro que lhe ofereceu drogas para que buscasse a motocicleta, que aceitou a proposta e pediu ao corréu que o acompanhasse para trazer sua bicicleta de volta.

Essa narrativa detalhada, que demonstra consciência da proposta, planejamento da ação e clareza sobre a motivação (obter droga em troca do serviço), afasta a existência de dúvida razoável sobre sua higidez mental. O apelante compreendia o caráter de sua conduta e agiu de acordo com esse entendimento.

Em semelhante sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o Magistrado pode, motivadamente, deixar de instaurar o incidente de insanidade mental caso perceba não existir dúvida razoável a respeito da integridade psíquica do acusado, como ocorreu na espécie. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF . INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. PENA-BASE . PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Omissis
. 3.
Consoante jurisprudência do STJ, "a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso
" (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) . 4.
No caso, o Tribunal de origem, com fundamentação suficiente, ponderou a desnecessidade de instauração do incidente de insanidade mental, por entender que o
réu demonstrou higidez mental durante seu depoimento em juízo
.
Omissis
. 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 2782946-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 21/02/2025)

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido com base na ausência de dúvida fundada, está em conformidade com a lei e a jurisprudência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

Superada a questão prefacial, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão da motocicleta e da "chave micha".

A autoria, do mesmo modo, está seguramente demonstrada nos autos.

O Guarda Municipal
Luciano Fraga Gonçalves
relatou em juízo que estava em patrulhamento quando visualizou os dois acusados “mexendo em uma motocicleta”, sendo que, ao perceberem a aproximação da guarnição, os réus saíram em atitude suspeita. Lembra que, na abordagem, foi apreendida em posse deles uma “chave micha”, além de outras ferramentas como um alicate. Questionados, os acusados alegaram que a motocicleta pertencia a um “amigo” que lhes pediu para buscá-la.

No mesmo sentido, o guarda municipal
Rhainer Barroso do Nascimento
, o qual afirmou que, ao se aproximar da base da Guarda, pode visualizar o momento em que um dos acusados forçava a ignição da motocicleta. Detalhou, ainda, que, quando chegou mais perto, o indivíduo se desfez da chave micha e passou a caminhar pela calçada, afastando-se da motocicleta. Confirmou, por fim, que os réus estavam juntos na cena do crime e que portavam o instrumento necessário para dar partida na motocicleta.

Logo, observa-se que os relatos dos agentes públicos são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante e ao corréu a autoria do fato. A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes do estado (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados por eles encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

A versão exculpatória dos réus, de que apenas cumpriam ordens de um terceiro desconhecido, restou isolada nos autos e se mostra inverossímil, tratando-se de tese comum e sem qualquer respaldo probatório.

Quanto à qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, CP), sua incidência independe de laudo pericial quando outros elementos de prova, como a apreensão do instrumento (a “chave micha”) e a prova testemunhal, confirmam sua utilização, o que ocorreu no presente caso. Entendimento consentâneo com o raciocínio aqui exposto pode
ser constatado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
HC 839104-GO, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17/02/2025).

Por fim, a fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço). O critério para a dosimetria da redução é o
iter criminis
percorrido. Os réus não foram interrompidos em meros atos preparatórios, mas sim durante a execução final do delito, ao forçarem a ignição do veículo. Caso houvesse sucesso nessa etapa, o apelante teria conseguido obter a posse do bem, o que configuraria a consumação do crime (teoria da “
amotio
”). A consumação esteve, portanto, muito próxima de ocorrer, o que justifica a menor fração de redução.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)